Tribunal: TJMT
Processo: 1006447-28.2024.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006447-28.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), JOAO GOMES DE SOUZA - CPF: 992.474.021-15 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA - CPF: 046.111.781-96 (ADVOGADO), ALEX JHONY SILVA SOUZA - CPF: 071.160.601-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1006447-28.2024.8.11.0013

Embargos de Declaração n.°
1006447-28.2024.8.11.0013

Embargante:

João Gomes de Souza.

Embargado:
Município de Pontes e Lacerda-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. RETIFICAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por paciente contra acórdão proferido em sede de Recurso Inominado, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por ente público municipal, para determinar que o cumprimento da obrigação de transferência para UTI adulto tipo II fosse direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso. O embargante sustenta a existência de erro material no relatório do acórdão, que registrou a ausência de contrarrazões quando, na realidade, foram devidamente apresentadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no relatório do acórdão quanto à apresentação das contrarrazões pela parte embargante e, em caso positivo, determinar se há necessidade de retificação do julgado, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4.

Verifica-se a existência de erro material no relatório do acórdão embargado, que afirmou equivocadamente a ausência de contrarrazões pela parte autora, quando, de fato, estas foram apresentadas nos autos.

5.

A retificação do relatório se impõe, a fim de refletir com exatidão o andamento processual, em respeito ao princípio da verdade real, sem qualquer alteração no resultado do julgamento ou em seus fundamentos jurídicos.

6.

A correção se limita ao aperfeiçoamento formal do acórdão e não possui efeitos infringentes, mantendo-se hígido o mérito da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, quando verificado equívoco no relatório quanto à juntada de contrarrazões, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1006447-28.2024.8.11.0013

Embargos de Declaração n.°
1006447-28.2024.8.11.0013

Embargante:

João Gomes de Souza.

Embargado:
Município de Pontes e Lacerda-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
João Gomes de Souza
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Sentença (Id. 322787380):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o município recorrente

e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, viabilizem ao paciente recorrido a transferência para UTI adulto tipo II.

Acórdão
(Id. 329969386):
conheceu do recurso interposto pelo município e deu-lhe parcial provimento, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso
.

Embargos de Declaração
(Id. 322941888):

o embargante aponta omissão no relatório do acórdão embargado, sustentando que constou erroneamente que as contrarrazões do autor não foram apresentadas, quando, na verdade, foram protocolizadas no Id. 322787384.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1006447-28.2024.8.11.0013

Embargos de Declaração n.°
1006447-28.2024.8.11.0013

Embargante:

João Gomes de Souza.

Embargado:
Município de Pontes e Lacerda-MT.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Gomes de Souza, contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Município de Pontes e Lacerda-MT e lhe deu parcial provimento.

O embargante aponta omissão no relatório do acórdão embargado, sustentando que constou erroneamente que as contrarrazões do autor não foram apresentadas, quando, na verdade, foram protocolizadas no Id. 322787384.

Requer o acolhimento dos embargos para correção da omissão identificada, com a devida retificação do relatório e consideração de suas contrarrazões.

Pois bem. Os embargos de declaração prestam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades e erros materiais, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, constata-se efetivamente a ocorrência de erro material/omissão no acórdão embargado.

Examinando os autos, constata-se que o autor efetivamente apresentou contrarrazões ao recurso inominado, conforme documento juntado no Id. 322787384, datado de 18 de maio de 2025, no qual pugnou pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso municipal.

A omissão apontada pelo embargante é procedente, uma vez que o relatório do acórdão consignou incorretamente que as contrarrazões do autor não foram apresentadas, quando, na realidade, foram devidamente protocolizadas nos autos.

Tal correção não implica alteração do mérito da decisão, tratando-se apenas de retificação para maior precisão do relatório, em observância ao princípio da verdade real que norteia os Juizados Especiais.

A correção se faz necessária para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e para que o acórdão reflita fielmente o que efetivamente ocorreu no processo.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para retificar o relatório do acórdão embargado e consignar que, onde consta: "Contrarrazões do autor não apresentadas" passe a constar:
“Contrarrazões do autor apresentadas no Id. 322787384, pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso
"
,
o que não altera o resultado do julgamento de mérito, mantendo-se íntegra a decisão que direcionou o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026